Tribunal: TJPA
Processo: 0824076-24.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824076-24.2024.8.14.0301

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS LUCIANO DO AMARAL, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, TEREZINHA DE JESUS LUCIANO DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde e apelação adesiva interposta por beneficiária contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar tutela de urgência que determinou o fornecimento de medicamento oncológico (Atezolizumabe), indeferindo, contudo, a reparação por danos morais e reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde deu causa à demanda, a justificar sua responsabilização pelos ônus sucumbenciais; (ii) estabelecer se a demora na autorização de tratamento oncológico configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico assegura a inafastabilidade da jurisdição, não sendo exigido o exaurimento da via administrativa, especialmente em demandas que envolvem direito à saúde e à vida.

4.

A demora na análise administrativa, configura ameaça ao direito do paciente em situação grave, legitimando o ajuizamento da ação.

5.

A entrega do medicamento apenas após a concessão de tutela de urgência evidencia que a operadora deu causa à demanda, atraindo a incidência do princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais.

6.

O mero inadimplemento contratual ou a demora na autorização de cobertura, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de agravamento do quadro clínico ou abalo psicológico extraordinário.

7.

A ausência de prova de agravamento da condição de saúde ou de situação excepcional que ultrapasse os dissabores inerentes à doença afasta o dever de indenizar.

8.

A conduta da operadora, embora tenha ensejado a judicialização, resultou na autorização do tratamento sem comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A demora administrativa na autorização de tratamento de saúde, ainda que dentro de prazos regulamentares, pode caracterizar causa suficiente para o ajuizamento da ação, atraindo o princípio da causalidade. 2. O mero inadimplemento contratual por operadora de plano de saúde não configura dano moral, salvo quando demonstrado agravamento do quadro clínico ou abalo psicológico extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2007886/PR, Rel. Min., 4ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 28.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 1849713/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.10.2021, DJe 17.11.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e Recurso de Apelação Adesivo por
TEREZINHA DE JESUS LUCIANO DO AMARAL
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A ação originária, uma Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, foi ajuizada pela Sra. Terezinha, beneficiária do plano de saúde da Unimed, diagnosticada com neoplasia maligna de pulmão (CID C.34.9). Foi-lhe prescrito o medicamento TECENTRIQ (ATEZOLIZUMABE), solicitado administrativamente em 27/02/2024. Diante da demora na resposta e da urgência do tratamento, ajuizou a demanda em 09/03/2024. A medicação foi entregue em 11/03/2024, após a concessão de tutela de urgência.

A sentença (ID nº 27029927) julgou a ação parcialmente procedente, confirmando a liminar para determinar o fornecimento do medicamento, mas indeferiu o pedido de danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a serem divididos igualmente, suspendendo a exigibilidade para a autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em seu recurso de apelação (ID nº 27029928), a UNIMED sustenta, em síntese, a ausência de pretensão resistida. Argumenta que a autorização do medicamento ocorreu dentro dos prazos regulamentares da ANS, não havendo recusa que justificasse a judicialização da demanda. Pelo princípio da causalidade, alega não ter dado causa ao processo e, portanto, não deveria arcar com os ônus da sucumbência.

A autora, em seu recurso adesivo (ID nº 27029934), pugna pela reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a angústia e o sofrimento de aguardar por um tratamento oncológico urgente ultrapassam o mero dissabor. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

2.1. Do recurso de apelação da UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A tese central da operadora de saúde se baseia na ausência de pretensão resistida. Contudo, a questão deve ser analisada sob a ótica do princípio da causalidade.

Conforme bem pontuou o
Parquet
, o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), não sendo exigível o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ação, especialmente em casos que envolvem o direito à saúde e à vida.

A autora, idosa e acometida por doença grave, não poderia ficar à mercê da burocracia administrativa da operadora. A demora na resposta, configurou uma ameaça ao seu direito, justificando plenamente a busca pela tutela jurisdicional. O fato de a medicação ter sido efetivamente entregue somente após a intervenção judicial reforça a conclusão de que a Unimed deu causa à instauração da lide.

Portanto, com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais foi corretamente atribuída na sentença, que não merece reparos neste ponto.

2.2. Do recurso de apelação adesivo de TEREZINHA DE JESUS LUCIANO DO AMARAL

Melhor sorte não assiste à apelante adesiva.

Embora a situação vivenciada seja indesejável, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), seguida pelo parecer ministerial, consolidou-se no sentido de que o mero descumprimento contratual ou a demora na autorização por parte da operadora de saúde, por si só, não gera o dever de indenizar por danos morais.

Para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de que a conduta da operadora agravou a condição de saúde ou o abalo psicológico do paciente de forma extraordinária, ultrapassando os dissabores inerentes à própria doença e ao inadimplemento contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que não ficou evidenciado no caso dos autos
. 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno des provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2007886 PR 2022/0182821-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO . RECURSO ESPECIAL DES PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não ocorreu no caso concreto.
3 . Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1849713 SP 2021/0061713-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021)

No caso dos autos, não há comprovação de que o lapso temporal entre a solicitação (27/02) e a entrega do medicamento (11/03) tenha resultado em um agravamento do quadro clínico da autora ou em uma situação vexatória que extrapolasse a angústia já causada pela própria enfermidade. A conduta da ré, embora tenha dado causa à ação, pautou-se em uma análise administrativa que, ao final, resultou na autorização do tratamento.

Assim, alinhado ao parecer do Ministério Público e à jurisprudência do STJ, entendo que a situação configura um inadimplemento contratual que não teve o condão de violar os direitos da personalidade da autora, sendo indevida a indenização por danos morais.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em atenção ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos por cada parte ao patrono da parte contrária em 2% (dois por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em favor da autora.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026